Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), VANDERLEI BALDISSERA - CPF: 492.931.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CPF: 090.093.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DEFICIÊNCIA INFORMACIONAL DA CLÁUSULA CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA, MAS MANTEVE O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 28/STJ, DO ART. 985 DO CPC E DA SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APURAÇÃO CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DOS EFEITOS DA ABUSIVIDADE SOBRE A MORA E SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VIA INADEQUADA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente anteriores aclaratórios apenas para reconhecer deficiência informacional da cláusula de capitalização diária de juros constante de cédula de crédito rural, em razão da ausência de indicação numérica da taxa diária, mantendo, contudo, o desprovimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar expressamente o Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora; (ii) se houve omissão quanto à incidência do art. 985 do Código de Processo Civil, atinente à observância obrigatória dos precedentes qualificados; e (iii) se a ausência de enfrentamento expresso da Súmula 83/STJ autorizaria a integração do julgado com efeitos infringentes para provimento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à cláusula de capitalização diária, reconhecendo que a ausência de indicação específica da taxa diária compromete o dever de informação contratual, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão embargada igualmente consignou, de forma clara e suficiente, que o reconhecimento da deficiência informacional da cláusula não conduz automaticamente à descaracterização da mora, à inexigibilidade integral do título ou à extinção da execução, por depender tais consequências da análise concreta dos encargos efetivamente cobrados, da composição do débito e da eventual necessidade de apuração contábil.

A tese firmada no Tema 28/STJ não foi ignorada pelo acórdão embargado. O colegiado apenas assentou que sua incidência concreta, com aptidão para alterar o resultado do agravo de instrumento, demandaria incursão probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade. A invocação da Súmula 83/STJ não evidencia omissão apta à integração do julgado, porquanto o referido enunciado possui natureza predominantemente relacionada à admissibilidade recursal no âmbito do recurso especial, não impondo, por si só, reforma automática da decisão colegiada.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e evidenciada mera pretensão de rediscussão da matéria decidida, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em cláusula de capitalização diária não conduz automaticamente à descaracterização da mora ou à inexigibilidade do título executivo, quando tais consequências dependem de análise concreta dos encargos efetivamente cobrados e de eventual apuração contábil incompatível com a exceção de pré-executividade. 2. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente a controvérsia jurídica submetida a julgamento, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Everton Baldissera
, em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração oposto no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão permanece omisso, pois, embora tenha reconhecido que a capitalização diária desacompanhada da taxa diária específica não satisfaz o dever de informação, deixou de aplicar o Tema 28/STJ, segundo o qual o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora; afirma que a aplicação do precedente repetitivo seria compulsória, nos termos do art. 985 do CPC; aduz que também não houve enfrentamento da Súmula 83/STJ, invocando precedentes segundo os quais a cláusula de capitalização diária sem indicação da taxa diária seria abusiva e a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual descaracterizaria a mora; e, ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 366079871, nas quais sustenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; afirma que o acórdão embargado enfrentou expressa e integralmente a controvérsia devolvida para novo julgamento nos limites fixados pelo Superior Tribunal de Justiça; aduz que a decisão reconheceu a ausência de indicação numérica da taxa diária, mas corretamente assentou que tal constatação não conduz automaticamente à extinção da execução, à descaracterização da mora ou à inexigibilidade do título, pois tais consequências demandam análise aprofundada dos encargos efetivamente exigidos, do demonstrativo do débito e de eventual dilação probatória; assevera que a alegação relativa ao Tema 28/STJ e à Súmula 83/STJ traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada; e requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado, neste novo ciclo integrativo, está restrita a verificar se o acórdão lançado no id. 360226350 incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de modo expresso e com efeitos modificativos, a tese segundo a qual a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, invocada pelo embargante com fundamento no Tema 28/STJ, no art. 985 do CPC e na Súmula 83/STJ.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo Código estabelece, no art. 489, § 1o, IV, que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e, no art. 1.025, que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso concreto, analisando detidamente os autos, não se verifica o vício apontado.

Extrai-se do caderno processual que o acórdão embargado enfrentou precisamente a consequência jurídica que o embargante pretende novamente ver examinada.

Com efeito, a decisão embargada reconheceu que a cláusula contratual de capitalização diária não indicava numericamente a taxa diária de juros, reputando tal deficiência relevante sob a ótica do dever de informação. Entretanto, também assentou, de modo expresso, que o reconhecimento dessa deficiência não conduzia
automaticamente
à extinção da execução, à inexigibilidade integral do título, à descaracterização da mora ou à redefinição imediata do débito, porque tais efeitos dependem de análise concreta dos encargos efetivamente cobrados, do demonstrativo executivo, da repercussão prática da exclusão do anatocismo diário e, se necessário, de apuração contábil, incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Não há, portanto, omissão. Há pronunciamento jurisdicional claro, direto e suficiente sobre o ponto. O que o embargante pretende, em rigor, é substituir a conclusão adotada pelo Colegiado por outra que lhe seja favorável, atribuindo automaticamente efeito infringente à constatação de deficiência informacional da cláusula de capitalização diária. Essa pretensão, embora compreensível sob a perspectiva defensiva, não se harmoniza com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O precedente repetitivo invocado pelo embargante, relativo ao REsp no 1.061.530/RS, efetivamente consagra a orientação de que a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou a compreensão de que a abusividade nos encargos de normalidade possui aptidão para afastar a mora, ao passo que o simples ajuizamento de ação revisional ou a constatação de encargos moratórios abusivos não produzem, por si, esse efeito.

Todavia, a aplicação dessa orientação ao caso concreto
não prescinde
da verificação dos encargos efetivamente exigidos na execução e da demonstração de que a abusividade reconhecida repercutiu, concretamente, no saldo exequendo e na configuração da mora. O acórdão embargado não negou a existência da tese jurídica invocada; ao contrário, reconheceu sua pertinência abstrata, mas
explicitou que a sua incidência concreta, com aptidão para alterar o resultado do agravo de instrumento, reclamaria exame incompatível com a exceção de pré-executividade
, notadamente porque envolveria a composição do débito, os reflexos contábeis da exclusão da capitalização diária e a eventual readequação do
quantum debeatur
.

Essa conclusão guarda coerência com os limites próprios da exceção de pré-executividade, via excepcional destinada ao conhecimento de matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A nulidade informacional da cláusula, tomada em si, pode ser aferida documentalmente;
os seus efeitos econômicos integrais sobre a mora, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, contudo, não podem ser presumidos de maneira automática quando dependentes de análise do cálculo exequendo.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à Súmula 83/STJ. Referido enunciado dispõe que
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”,
possuindo vocação típica de admissibilidade do recurso especial e não funcionando, por si só, como tese repetitiva autônoma de aplicação mecânica ao julgamento do agravo ou dos embargos declaratórios.

Ainda que precedentes do Superior Tribunal de Justiça tenham utilizado a Súmula 83/STJ como fundamento para negar seguimento a recursos especiais em hipóteses de alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência dominante, isso não significa que a invocação do enunciado imponha, automaticamente, a reforma do acórdão local por embargos de declaração. A questão substancial - abusividade da capitalização diária sem taxa diária e eventual descaracterização da mora, já foi enfrentada no acórdão embargado. Logo, inexiste omissão a ser suprida.

De igual modo, a tese firmada no REsp no 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e de que a pactuação deve ocorrer de forma expressa e clara, não conduz a resultado diverso neste momento processual.
O acórdão embargado justamente avançou na análise da clareza da pactuação, reconhecendo que a indicação da taxa efetiva anual e a menção à capitalização diária “com base na taxa proporcional diária” não bastavam, por si, para satisfazer plenamente o dever de informação quanto à taxa diária específica. O ponto já foi integrado. O que se rejeitou foi apenas a pretensão de extrair, desde logo e nesta via incidental, todas as consequências executivas postuladas pelo embargante
.

Registre-se, por fim, que o art. 985 do CPC determina a aplicação da tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos aos processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Ocorre que a decisão embargada não recusou a autoridade do precedente repetitivo. Apenas delimitou, à luz das peculiaridades processuais do caso, que a consequência pretendida - provimento do agravo para afastar a mora e comprometer a exigibilidade executiva, dependeria de exame fático-contábil não comportado pela exceção de pré-executividade.
Trata-se, portanto, não de omissão ou desobediência a precedente obrigatório, mas de distinção quanto ao momento processual e à suficiência do substrato probatório para extração dos efeitos pretendidos
.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, pois não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quanto à ausência de efeitos infringentes. A matéria foi enfrentada de forma bastante para fins de fundamentação e prequestionamento, inclusive quanto ao Tema 28/STJ, à Súmula 83/STJ, aos arts. 489, § 1o, 985, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como quanto aos reflexos da deficiência informacional da cláusula de capitalização diária sobre a mora e sobre a exigibilidade do título.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026